Tribunal: TJES
Processo: 5001143-42.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001143-42.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SINDICATO DOS RESTAURANTES, BARES E SIMILARES NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001143-42.2020.8.08.0000

AGRAVANTES:
SINDICATO DOS RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDBARES E SINDICATO DE HOTÉIS E MEIOS DE HOSPEDAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SINDIHOTÉIS

AGRAVADA:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
SINDICATO DOS RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDBARES
e
SINDICATO DE HOTÉIS E MEIOS DE HOSPEDAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SINDIHOTÉIS

contra a r. decisão com cópia no evento 503917 que, nos autos da
ação de obrigação de não fazer
por eles ajuizada em face da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, revogou a liminar concedida anteriormente pelo MM. Juiz Plantonista, indeferindo o pedido de suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Em suas razões recursais (evento 503903), os recorrentes sustentam, em resumo, que
(i)
as
empresas associadas estão sendo prejudicadas pelas medidas adotadas para o enfrentamento da pandemia, de modo que
“a falta de circulação do comércio fez com que o faturamento tenha se tornado inexistente, o que propicia tanto a necessidade de demissão de funcionários, como a impossibilidade de cumprimento de obrigações, tais como pagar a conta de energia elétrica”
;
(ii)
a fundamentação exposta na decisão objurgada no sentido de que as
empresas tiveram aumento de demandas através do sistema
delivery
foi formulado ao completo arrepio à realidade econômica atual das empresas associadas;
e
(iii)
a
energia elétrica é fundamental para continuidade das atividades mínimas de todas as empresas nesse momento emergencial, em especial das congregadas aos agravantes.

Com arrimo basicamente nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, requerem o recebimento do recurso em seu
efeito ativo
, para que seja
“
determinado ao agravado que se abstenha de suspender ou interromper o fornecimento de energia elétrica das unidades consumidoras dos estabelecimentos filiados aos sindicatos, até cessar o estado de calamidade pública decretada, comunicando a concessão da liminar e determinando o integral cumprimento da ordem ao agravado, com cominação de multa diária em hipótese de descumprimento”.
No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada.

Após a declaração de suspeição da E. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, os autos foram redistribuídos, vindo, na sequência, à minha conclusão, oportunidade em que, logo após, proferi despacho (evento 526996), no qual determinei aos recorrentes que juntassem determinadas peças obrigatórias previstas no inciso I, do art. 1.017, do CPC, o que foi devidamente cumprido (evento 533519).

Na sequência, o pedido liminar foi
in
deferido
pela decisão acostada no evento 554676.

A agravada apresentou suas contrarrazões no evento 612901.

A d. Procuradoria de Justiça, por sua vez, averbou a desnecessidade de intervir no feito (evento 631747).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória/ES, 23 de julho de 2020.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001143-42.2020.8.08.0000

AGRAVANTES:
SINDICATO DOS RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDBARES E SINDICATO DE HOTÉIS E MEIOS DE HOSPEDAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SINDIHOTÉIS

AGRAVADA:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
SINDICATO DOS RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDBARES
e
SINDICATO DE HOTÉIS E MEIOS DE HOSPEDAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SINDIHOTÉIS

contra a r. decisão com cópia no evento 503917 que, nos autos da
ação de obrigação de não fazer
por eles ajuizada em face da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, revogou a liminar concedida anteriormente pelo MM. Juiz Plantonista, indeferindo o pedido de suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Em suas razões recursais (evento 503903), os recorrentes sustentam, em resumo, que
(i)
as
empresas associadas estão sendo prejudicadas pelas medidas adotadas para o enfrentamento da pandemia, de modo que
“a falta de circulação do comércio fez com que o faturamento tenha se tornado inexistente, o que propicia tanto a necessidade de demissão de funcionários, como a impossibilidade de cumprimento de obrigações, tais como pagar a conta de energia elétrica”
;
(ii)
a fundamentação exposta na decisão objurgada no sentido de que as
empresas tiveram aumento de demandas através do sistema
delivery
foi formulado ao completo arrepio à realidade econômica atual das empresas associadas;
e
(iii)
a
energia elétrica é fundamental para continuidade das atividades mínimas de todas as empresas nesse momento emergencial, em especial das congregadas aos agravantes.

Com arrimo basicamente nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, requerem o recebimento do recurso em seu
efeito ativo
, para que seja
“
determinado ao agravado que se abstenha de suspender ou interromper o fornecimento de energia elétrica das unidades consumidoras dos estabelecimentos filiados aos sindicatos, até cessar o estado de calamidade pública decretada, comunicando a concessão da liminar e determinando o integral cumprimento da ordem ao agravado, com cominação de multa diária em hipótese de descumprimento”.
No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada.

Após a declaração de suspeição da E. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, os autos foram redistribuídos, vindo, na sequência, à minha conclusão, oportunidade em que, logo após, proferi despacho (evento 526996), no qual determinei aos recorrentes que juntassem determinadas peças obrigatórias previstas no inciso I, do art. 1.017, do CPC, o que foi devidamente cumprido (evento 533519).

Na sequência, o pedido liminar foi
in
deferido
pela decisão acostada no evento 554676.

A agravada apresentou suas contrarrazões no evento 612901.

Antes de analisar a irresignação recursal deduzida perante este Egrégio Tribunal, faço um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Cuida-se, na origem, de “ação ordinária” ajuizada pelo
SINDICATO DOS RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SINDBARES
e
SINDICATO DE HOTÉIS E MEIOS DE HOSPEDAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SINDIHOTÉIS
em face da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Pretendem as empresas associadas que
não sofram com a suspensão do fornecimento de energia elétrica, independente do pagamento regular das faturas emitidas até dezembro de 2020, bem como, que o ajuste do registro da energia elétrica e o respectivo pagamento sejam realizados mediante a apuração e faturamento da energia efetivamente consumida, e não a demanda contratada, em razão da situação calamitosa ocasionada pelo novo coronavírus (COVID-19).

Distribuídos os autos de origem perante o plantão judiciário ordinário, foi proferida decisão liminar concedendo o pedido de tutela relacionado à proibição de corte de energia, postergando a análise dos demais pleitos após a manifestação da parte requerida.

Na sequência, instada a se manifestar, a agravada apresentou pedido de reconsideração da liminar outrora deferida (evento 503912), tendo alegado em síntese, a (i) interferência do Poder Judiciário em regras de elevada especificidade técnica, bem como a existência de precedentes das Cortes Superiores obstando medidas liminares da mesma espécie pretendidas pelos autores; (ii) falta de relação direta entre a pandemia e a impossibilidade de pagamento das faturas de energia elétrica pelos usuários da classe comercial; e (iii) competência da União Federal,
na forma da lei, com exclusividade, para legislar e explorar os serviços e instalações de energia elétrica, podendo executá-lo diretamente ou por meio de concessão, permissão ou autorização, conforme previsão legal disposta nos artigos 21, XII,
“b”
; 22, IV e 175, parágrafo único, da Constituição Federal.

Ao receber os autos, o juiz natural da causa, apenas na parte que interessa ao deslinde do presente recurso, revogou a liminar outrora anteriormente concedida, sustentando, em resumo, que
“[...] a
decisão que concedeu a medida liminar,
tal como deferida
– ou seja, de forma generalizada, sem informações mais detalhadas sobre o real impacto financeiro nas atividades daqueles associados mais atingidos pelas restrições impostas pelas circunstâncias e pelo Poder Público -, pode provocar não apenas tal fenômeno, mas também o desequilíbrio econômico e técnico do sistema de energia elétrica, colocando em risco justamente a garantia da essencialidade do fornecimento de energia elétrica”.

Afirmou, ainda, que
“[...] o não pagamento indiscriminado pelo fornecimento de energia de média/alta tensão (Grupo A), mesmo que não seja motivado pelo proveito das circunstâncias, repercute no fornecimento - e respectivo custeio – para todos os demais consumidores, especialmente se mantido o consumo parcial ou total pelos favorecidos da tutela provisória”.

Foi, então, em face dessa decisão, que os agravantes interpuseram o presente recurso.

Pois bem.
Inicialmente, não é preciso tecer maiores comentários a respeito da profunda emergência decorrente da pandemia causada pelo coronavírus (COVID-19).

O fato é notório e seus efeitos têm sido sentidos em diversos países do mundo com enorme gravidade. Tal cenário demanda extrema cautela por parte do Poder Judiciário, não apenas em decorrência da imprevisibilidade dos efeitos da transmissão da doença, mas também porque suas consequências têm provocado intensas dificuldades para a generalidade da população, o que envolve, no caso, a consideração tanto das empresas vinculadas aos sindicados agravantes quanto pela concessionária de energia elétrica, que também possui custos, despesas e compromissos a serem honrados.

Assim
, não se
discute que, em razão da pandemia mundial causada pelo coronavírus, as autoridades governamentais se obrigaram a tomar medidas rigorosas, mas extremamente necessárias para o enfrentamento da COVID-19, como o isolamento e o distanciamento social, o uso obrigatório de máscaras para diminuir o risco de contaminação e o fechamento de fronteiras e comércio, por exemplo, as quais interferem, de modo significativo, na vida das pessoas, restringindo o direito de ir e vir e o exercício de atividades econômicas.

Feitas essas considerações,
calha acentuar
que
a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada
, e, apenas com o intuito de ilustrar tal assertiva, cito os seguintes arestos desta Egrégia Corte de Justiça. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

_______________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Ultrapassada essa premissa,
como se sabe, a
Constituição Federal, acerca da competência para legislar sobre energia elétrica, estabelece o seguinte:

“
Art. 21. Compete à União
:

[...]

XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:

[...]

b) os serviços e instalações de energia elétrica
e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos; [...]

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

[...]

IV - águas,
energia,
informática, telecomunicações e radiodifusão".

No que diz respeito às concessões e permissões, a Constituição da República prevê:

"Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

Parágrafo único. A lei disporá sobre:

I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;

II - os direitos dos usuários;

III - política tarifária;

IV - a obrigação de manter serviço adequado".

Portanto, nos termos da Constituição Federal, compete à União prestar diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, mediante prévia licitação, os serviços públicos de energia elétrica, de sorte que
"as competências para legislar sobre energia elétrica e para definir os termos da exploração do serviço e seu fornecimento, inclusive sob regime de concessão, cabem privativamente à União, nos termos dos art. 21, XII, 'b'; 22, IV e 175 da Constituição"

(STF - ADI n. 4.925/SP, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe de 10/03/2015).

A Lei Federal nº 9.427, de 26/12/1996, que instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, e disciplinou o regime das concessões de serviços públicos de energia elétrica, e suas posteriores alterações, determina que compete à ANEEL:

“Art. 3º - [...]

IV - gerir os contratos de concessão ou de permissão de serviços públicos de energia elétrica, de concessão de uso de bem público, bem como fiscalizar, diretamente ou mediante convênios com órgãos estaduais, as concessões, as permissões e a prestação dos serviços de energia elétrica".

Então, compete à ANEEL criar condições para a modicidade das tarifas, fixando uma tarifa justa a ser paga pelo consumidor e que, ao mesmo tempo, dê à concessionária fornecedora dos serviços de energia elétrica uma receita capaz de assegurar o equilíbrio econômico-financeiro da concessão.

Aliás, o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão ou permissão é efetivamente assegurado pelos arts. 57, § 1º, 58, § 2º, 65, inciso II, alínea "d" e § 6º, da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, que regulamentou o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, e pelo art. 9º, § 4º, da Lei Federal n. Lei Federal nº 8.987, de 13/02/1995.

Logo, não há nenhuma dúvida de que compete privativamente à União legislar sobre energia elétrica (arts. 21, inciso XII, alínea "b"; e 22, inciso IV, da CF), cabendo à ANEEL, autarquia especial federal, a definição e o controle dos preços e das tarifas, e homologar seus valores iniciais, os reajustes e as revisões.

Por isso, com fundamento na competência que lhe foi atribuída, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), diante desse cenário e reconhecendo a gravidade da situação ora vivenciada, expediu a Resolução Normativa nº 878, de 24/03/2020, com prazo de vigência de noventa (90) dias, contendo
"medidas para preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus (COVID-19)"
e, no que interessa, estabelece:

Art. 2º Fica vedada a suspensão de fornecimento por inadimplemento de unidades consumidoras:

I – relacionadas ao fornecimento de energia aos serviços e atividades considerados essenciais, de que tratam o Decreto nº 10.282, de 2020, o Decreto nº 10.288, de 2020 e o art. 11 da Resolução Normativa nº 414, de 2010;

II – onde existam pessoas usuárias de equipamentos de autonomia limitada, vitais à preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica;

III – residenciais assim qualificadas: a) do subgrupo B1, inclusive as subclasses residenciais baixa renda; e b) da subclasse residencial rural, do subgrupo B2;

IV – das unidades consumidoras em que a distribuidora suspender o envio de fatura impressa sem a anuência do consumidor;

V – nos locais em que não houver postos de arrecadação em funcionamento, o que inclui instituições financeiras, lotéricas, unidades comerciais conveniadas, entre outras, ou em que for restringida a circulação das pessoas por ato do poder público competente.”

Destarte, em sede de cognição sumária, denota-se que a Resolução Normativa acima descrita, que restringiu a proibição de suspensão, por inadimplemento, a determinadas unidades consumidoras, é bem mais restritiva, vale dizer, não alcança genericamente toda e qualquer classe de consumidor, mas apenas aqueles indicados no art. 2º, incisos I a V, da citada resolução normativa, o que não se enquadraria na hipótese dos agravantes, já que os representados dos sindicatos recorrentes seriam unidades consumidoras da classe comercial classificada no Grupo A (Média/Alta Tensão).

Aliás, sobre o tema em apreço, trago à colação excerto da decisão proferida pelo E. Ministro Luiz Fux nos autos da medida cautelar na suspensão de tutela provisória nº 272/RN, publicada no dia 28/05/2020, quando no exercício da Presidência do Excelso Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

“
Com efeito, no exercício de sua competência privativa para legislar sobre energia (CF/88, art. 22, IV), a União editou a Lei nº 9.427/1996, mediante a qual, entre outras providências, criou entidade com competência normativa e reguladora da aludida atividade econômica - a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Nesse contexto, em atenção à presente situação de emergência de saúde e, por consequência, as medidas de restrição de circulação de pessoas no território nacional, a ANEEL editou a Resolução Normativa nº 878/2020
, por meio da qual:

‘Art. 2º Fica vedada a suspensão de fornecimento por inadimplemento de unidades consumidoras:

I - relacionadas ao fornecimento de energia aos serviços e atividades considerados essenciais, de que tratam o Decreto nº 10.282, de 2020, o Decreto nº 10.288, de 2020 e o art. 11 da Resolução Normativa nº 414, de 2010;

II - onde existam pessoas usuárias de equipamentos de autonomia limitada, vitais à preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica;

III - residenciais assim qualificadas: a) do subgrupo B1, inclusive as subclasses residenciais baixa renda; e b) da subclasse residencial rural, do subgrupo B2;

IV - das unidades consumidoras em que a distribuidora suspender o envio de fatura impressa sem a anuência do consumidor; e

V - nos locais em que não houver postos de arrecadação em funcionamento, o que inclui instituições financeiras, lotéricas, unidades comerciais conveniadas, entre outras, ou em que for restringida a circulação das pessoas por ato do poder público competente.’

Deveras, no atual contexto de combate à pandemia de COVID-19, sobressai com ainda mais relevância o papel institucional das instituições na gestão do interesse público, dentre as quais as agências reguladoras, criadas com o objetivo de conferir maior celeridade e especialização técnica ao Estado na regulação de atividades sociais e econômicas relevantes para a realização de direitos elencados como fundamentais (nesse sentido: ADI 4.874/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 1º/2/2019).

Com efeito, [...] o Poder Judiciário, ao amplificar a política pública estabelecida por meio da Resolução Normativa nº 878/2020 da ANEEL, subtrai do órgão técnico-científico não apenas o juízo de discricionariedade técnica, mas também a procedimentalização que informa o exercício da prerrogativa conferida à referida agência por meio da Lei nº 9.427/1996, deixando, ademais, de considerar variáveis objetivas e subjetivas concernentes ao consumo de energia elétrica que compõem a regulamentação do setor.”
(sem negrito no original)

Cito, ainda, um outro julgado extraído, agora, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. PRETENSÃO DE ABSTENÇÃO DE POSSÍVEL CORTE DE FORÇA E LUZ EM DECORRÊNCIA DO INADIMPLEMENTO SUPOSTAMENTE CAUSADO PELOS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA. ATIVIDADE DE HOTELARIA, NO CASO, QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE ATIVIDADE ESSENCIAL PARA PERMITIR A APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 878/2020 DA ANEEL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, POR ORA, ADEMAIS, DA IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ADIMPLIR FATURA DE ENERGIA TENDO COMO CAUSA DIRETA A PANDEMIA OCASIONADA PELO VÍRUS
SARS-COV-2. DECISÃO MANTIDA. - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2071114-67.2020.8.26.0000; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/04/2020; Data de Registro: 29/04/2020)

Em outras palavras,
o órgão responsável pela regulação do serviço, conforme exposto alhures, disciplinou integralmente o tema relativo à vedação da interrupção do fornecimento de energia, estabelecendo os casos em que o “corte” é proibido, e determinou, também, as exceções à regra, ou seja, casos em que a concessionária poderá interromper o serviço.

N
ão obstante a ciência quanto aos efeitos nefastos ao exercício da atividade empresarial
instaurando em virtude da pandemia de COVID-19, bem como a ausência de formulação de política adequada definindo critérios para minimizar os prejuízos à atividade econômica no país,
extremando as dificuldades financeiras que atravessam a grande maioria das empresas, o julgador deve ter um olhar diferenciado na interpretação e aplicação do Direito.

De fato, a superação de antagonismos existentes entre princípios há de resultar da utilização pelo julgador de critério que lhe permita ponderar e avaliar, em função de determinado contexto concreto e sob uma perspectiva axiológica definida, qual deve ser o direito a preponderar, considerada a situação de conflito, desde que, no entanto, a utilização do método da ponderação de bens e interesses não importe em esvaziamento do conteúdo essencial dos direitos.

E nesse sentido, entendo que, ao menos nesse momento, deve prevalecer a decisão objurgada, já que, caso contrário, estaria o Poder Judiciário criando regra que burlaria as normas editadas pela agência reguladora e suavizando a aplicação da Resolução nº 878/2020 tão somente para beneficiar os filiados dos recorrentes, além de impactar no planejamento financeiro da concessionária agravada, fragilizando a sustentabilidade do fornecimento de energia não apenas de parte da população que é mais vulnerável, como também daqueles que prestam serviços essenciais e que precisam da disponibilização de energia elétrica.

Por entender relevante, transcrevo trecho do voto proferido pelo E. Ministro Gilmar Mendes nos autos da ADI nº 6406, em que se discute a suspensão de lei editada por determinado Estado da Federação para impedir o corte de energia, por inadimplência, durante o período da pandemia. Vejamos:

“
Ocorre que, no caso em exame, a legislação estadual ora impugnada, ao ampliar os consumidores abarcados pela vedação ao corte de energia elétrica durante a pandemia e propiciar a possibilidade de parcelamento de eventuais débitos após o transcurso do período de crise, expande o benefício concedido pela ANEEL a uma parcela maior da população atingida pelos efeitos da crise, além de postergar o pagamento de eventuais débitos, impactando diretamente nas receitas auferidas pelas concessionárias em questão.

Esse quadro termina por instalar uma desfuncionalidade regulatória no setor que impacta diretamente no fluxo de caixa das concessionárias e no custeio do serviço, podendo afetar a própria manutenção e fornecimento de energia elétrica, já que não previsto e analisado o impacto desses benefícios no planejamento financeiro e orçamentário desenhado pelas autoridades competentes responsáveis por sustentar o sistema energético do país no contexto da pandemia. [...]

Assim, de acordo com a análise das normas citadas e das informações trazidas aos autos pela ANEEL, embora reconheça que a norma estadual possua valorizável propósito voltado à manutenção do serviço considerado essencial em tempos de pandemia, não posso deixar de destacar que ela não garante – e nem poderia garantir, já que o ente estadual não é responsável pela exploração ou concessão do serviço público de energia elétrica ou pelo contrato de concessão do serviço – a sustentabilidade do sistema e o consequente fornecimento contínuo e universal do serviço.

A meu ver, mais importante do que ampliar benefícios nesse momento – e mais uma vez ressalto que não desconsidero o intuito humanitário de tais iniciativas –, é garantir a sustentabilidade do sistema de fornecimento de energia elétrica, sobretudo para assegurar não só o acesso ao serviço à população considerada legalmente vulnerável, mas também a disponibilização de energia elétrica ao serviços tidos legalmente como essenciais – tão mais essenciais no atual contexto da crise sanitária –, como hospitais e institutos médico-legais, centros de armazenamento de sangue e de produção, armazenamento e produção de vacinas, tratamento de água e esgoto, processamento de dados, instalações comerciais e do corpo de bombeiros, entre outros tantos serviços preservados pela Resolução 878 /2020 na ANEEL”.

Outrossim, não se pode perder de vista que a restauração da medida liminar outrora revogada pelo juízo natural da causa poderá ser a gênese de um iniludível efeito multiplicador de demandas para que outros estabelecimentos que não são associados aos recorrentes também busquem a autorização judicial permitindo a suspensão de corte de energia.

Destarte, o Magistrado
a quo
, a meu sentir, agiu com acerto ao revogar a liminar anteriormente concedida pelo juízo plantonista, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito. O que não impede que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Delineadas todas essas considerações
, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, os agravantes
, ao ajuizarem a ação na origem, não demonstraram a verossimilhança de suas alegações e o risco de dano,
de modo que concluo pelo acerto da revogação da medida liminar concedida anteriormente
pelo MM. Juiz Plantonista, indeferindo o pedido de suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001143-42.2020.8.08.0000

AGRAVANTES:
SINDICATO DOS RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDBARES E SINDICATO DE HOTÉIS E MEIOS DE HOSPEDAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SINDIHOTÉIS

AGRAVADA:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA – COGNIÇÃO EXERCIDA EM SEDE DE AGRAVO – EFEITOS LIMITADOS ÀQUELA REALIZADA PELO JUÍZO PRIMEVO –PLEITO DE ABSTENÇÃO DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – INDEFERIMENTO – ATIVIDADES COMERCIAIS QUE NÃO SE ENQUADRAM NO CONCEITO DE ATIVIDADE ESSENCIAL – APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO
Nº 878/2020 DA ANEEL – RECURSO DESPROVIDO.

1. A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

2. C
ompete privativamente à União legislar sobre energia elétrica (arts. 21, inciso XII, alínea "b"; e 22, inciso IV, da CF), cabendo à ANEEL, autarquia especial federal, a definição e o controle dos preços e das tarifas, e homologar seus valores iniciais, os reajustes e as revisões.

3. C
om fundamento na competência que lhe foi atribuída, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), diante desse cenário de pandemia em decorrência do novo coronavírus (COVID-19) e reconhecendo a gravidade da situação ora vivenciada, expediu a Resolução Normativa nº 878, de 24/03/2020, com prazo de vigência de noventa (90) dias, contendo
"medidas para preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus (COVID-19)"

4. D
enota-se que a citada Resolução Normativa, que restringiu a proibição de suspensão, por inadimplemento, a determinadas unidades consumidoras, é bem mais restritiva, vale dizer, não alcança genericamente toda e qualquer classe de consumidor, mas apenas aqueles indicados no art. 2º, incisos I a V, da referida norma, o que não se enquadraria na hipótese dos agravantes, já que os representados dos sindicatos recorrentes seriam unidades consumidoras da classe comercial classificada no Grupo A (Média/Alta Tensão).

5.
Outrossim, não se pode perder de vista que a restauração da medida liminar outrora revogada pelo juízo natural da causa poderá ser a gênese de um iniludível efeito multiplicador de demandas para que outros estabelecimentos que não são associados aos recorrentes também busquem a autorização judicial permitindo a suspensão de corte de energia.

6. Assim,
ao menos em sede de cognição sumária, deve prevalecer a decisão objurgada, já que, caso contrário, estaria o Poder Judiciário criando regra que burlaria as normas editadas pela agência reguladora e suavizando a aplicação da Resolução nº 878/2020 tão somente para beneficiar os filiados dos recorrentes, além de impactar no planejamento financeiro da concessionária agravada, fragilizando a sustentabilidade do fornecimento de energia não apenas de parte da população que é mais vulnerável, como também daqueles que prestam serviços essenciais e que precisam da disponibilização de energia elétrica.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.